Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702601-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE APELADO: MIRIAM AFONSO DE SOUZA DESPACHO Intime-se a apelada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de IDs 23223678 e 23217600, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator